Tribunal: TJES
Processo: 5001079-10.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-10.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: 1ª turma recursal dos juizados especiais
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA 549 DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. O writ atacou o acórdão de Turma Recursal sob a alegação de nulidade processual decorrente da falta de intimação pessoal do ente público acerca do resultado do julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal de acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública, ou se é válida a contagem de prazo recursal iniciada a partir da sessão de julgamento, precedida de publicação de pauta e intimação eletrônica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC) é inaplicável no microssistema dos Juizados Especiais, que é regido pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais da celeridade, informalidade e paridade de armas.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema nº 549 de Repercussão Geral, suspendeu a prerrogativa de intimação pessoal do ente público nos Juizados Especiais. A mesma
ratio decidendi
aplica-se aos Juizados da Fazenda Pública regidos pela Lei nº 12.153/2009.

5. Pelo princípio da especialidade, o art. 7º da Lei nº 12.153/2009 elimina expressamente a contagem de prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público nos Juizados Especiais, inclusive para a interposição de recursos.

6. O Conselho Nacional de Justiça, em sede de controle administrativo (PP nº 0002507-84.2025.2.00.0000 e PP nº 0007968-37.2025.2.00.0000), validou expressamente a sistemática dos tribunais estaduais que deflagra os prazos a partir da sessão de julgamento, desde que precedeu a intimação regular relativa à pauta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em caso de julgamento unânime, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica aos Juizados Especiais a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública após os julgamentos, em razão dos princípios da celeridade, informalidade e paridade de armas. 2.A contagem do prazo recursal a partir da data da sessão de julgamento, com ciência prévia da pauta e intimação por meio eletrônico, é compatível com a legislação e os princípios do microssistema dos Juizados Especiais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5001079-10.2025.8.08.9101

Processo de origem n.
.5003045-70.2024.8.08.0006

Agravante
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
1ª TURMA RECURSAL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA 549 DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. O writ atacou o acórdão de Turma Recursal sob a alegação de nulidade processual decorrente da falta de intimação pessoal do ente público acerca do resultado do julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal de acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública, ou se é válida a contagem de prazo recursal iniciada a partir da sessão de julgamento, precedida de publicação de pauta e intimação eletrônica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC) é inaplicável no microssistema dos Juizados Especiais, que é regido pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais da celeridade, informalidade e paridade de armas.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema nº 549 de Repercussão Geral, suspendeu a prerrogativa de intimação pessoal do ente público nos Juizados Especiais. A mesma
ratio decidendi
aplica-se aos Juizados da Fazenda Pública regidos pela Lei nº 12.153/2009.

5. Pelo princípio da especialidade, o art. 7º da Lei nº 12.153/2009 elimina expressamente a contagem de prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público nos Juizados Especiais, inclusive para a interposição de recursos.

6. O Conselho Nacional de Justiça, em sede de controle administrativo (PP nº 0002507-84.2025.2.00.0000 e PP nº 0007968-37.2025.2.00.0000), validou expressamente a sistemática dos tribunais estaduais que deflagra os prazos a partir da sessão de julgamento, desde que precedeu a intimação regular relativa à pauta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em caso de julgamento unânime, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica aos Juizados Especiais a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública após os julgamentos, em razão dos princípios da celeridade, informalidade e paridade de armas. 2.A contagem do prazo recursal a partir da data da sessão de julgamento, com ciência prévia da pauta e intimação por meio eletrônico, é compatível com a legislação e os princípios do microssistema dos Juizados Especiais.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança (ID 16353833), diante da inexistência de ilegalidade no acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal, apontada como autoridade coatora.

Em suas razões recursais (ID 17303301), o Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que, nos autos de origem, o Estado foi intimado apenas da pauta de julgamento, mas não do resultado, culminando no trânsito em julgado do acórdão sem que a Procuradoria Geral do Estado tivesse sido intimada pelos meios legais previstos. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, determinando o regular prosseguimento do
writ
, com a respectiva análise do pedido de liminar, diante da manifesta ausência de intimação da Fazenda Pública do acórdão proferido pela Turma Recursal em julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Estado.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

No mérito, por não ter sido acrescentado elemento novo, ratifico integralmente o teor da decisão agravada (ID 16353833) e submeto seus fundamentos ao crivo deste Órgão Colegiado.

O Impetrante, ora Agravante, insiste na nulidade da certidão de trânsito em julgado dos autos de origem, sob o argumento de que não foi observada a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, e no art. 9º da Lei nº 11.419/2006. Alega que a simples intimação da pauta de julgamento não supre a necessidade de comunicação formal do resultado da sessão.

O argumento não prospera. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Conselho Nacional de Justiça.

O STF, ao apreciar o Tema nº 549 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a prerrogativa processual de intimação pessoal da Fazenda Pública não tem aplicação no âmbito dos Juizados Especiais, em razão dos princípios da celeridade, informalidade e paridade de armas que regem o microssistema. Embora o precedente originário se refira aos Juizados Especiais Federais, os fundamentos do julgado mencionam de forma abrangente a Fazenda Pública, sendo a mesma
ratio decidendi
aplicável à interpretação da Lei nº 12.153/2009, conforme expressamente reconhecido pelo CNJ.

Nesse mesmo sentido, o art. 7º da Lei nº 12.153/2009 dispõe expressamente que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. A regra especial afasta a incidência do art. 183 do CPC, em razão do princípio da especialidade.

A questão foi definitivamente dirimida pelo CNJ, que, inclusive diante de pedido formulado pelo próprio Estado do Espírito Santo em face das Turmas Recursais do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais deste Estado (PP nº 0007968-37.2025.2.00.0000), proferiu decisão terminativa julgando improcedente o pedido de reconhecimento da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se a tese firmada pelo CNJ no julgamento do PP nº 0002507-84.2025.2.00.0000, adotada como razão de decidir:

Não se aplica aos Juizados Especiais a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública após os julgamentos, em razão dos princípios da celeridade, informalidade e paridade de armas. A contagem do prazo recursal a partir da data da sessão de julgamento, com ciência prévia da pauta e intimação por meio eletrônico, é compatível com a legislação e os princípios do microssistema dos Juizados Especiais.

O CNJ não deve interferir em sistemática processual legitimamente adotada por tribunal estadual quando não demonstrada afronta a norma legal ou prejuízo processual concreto.

Portanto, a sistemática adotada pela 1ª Turma Recursal, que considera iniciado o prazo recursal a partir da publicação da pauta de julgamento em sessão virtual, precedida de intimação eletrônica, está em plena conformidade com a legislação e os precedentes dos Tribunais Superiores e do CNJ. A certificação do trânsito em julgado, feita com base nesse marco, é correta e não macula o julgamento.

Dessa forma, o recurso revela-se mera expressão de inconformismo, sem fundamento jurídico que autorize a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Em caso de decisão unânime por este Colegiado,
condeno
o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a Eminente Relatora.